Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700079-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INGRID CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37430185). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília, 24 de agosto de 2022 16:09:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador